Tribunal: TJSP
Processo: 1030102-48.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de dissolução parcial e apuração de haveres movida pelo espólio de sócio falecido – Decretada a dissolução parcial da sociedade com data retroativa ao óbito, ficando reconhecida a ausência de interesse, na modalidade necessidade, quanto ao pedido de apuração de haveres – Determinada a apuração de haveres nos autos de inventário em andamento - Sentença parcialmente

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de dissolução parcial e apuração de haveres movida pelo espólio de sócio falecido – Decretada a dissolução parcial da sociedade com data retroativa ao óbito, ficando reconhecida a ausência de interesse, na modalidade necessidade, quanto ao pedido de apuração de haveres – Determinada a apuração de haveres nos autos de inventário em andamento - Sentença parcialmente reformada - Interesse de agir caracterizado, ante a adoção de rito processual adequado e a necessidade pronunciamento judicial – Falta de acordo entre os herdeiros e o sócio remanescente – Questão de alta indagação – Apuração de haveres devida, adotado o critério patrimonial – Condenação em honorários advocatícios afastada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228518
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030102-48.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes PEDRO
RAMINELLI (ESPÓLIO) e MAGALI APARECIDA RAMINELLI, são apelados
TEREZINHA ANGELA DE OLIVEIRA e MHM CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-48.2018.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação 1030102-48.2018.8.26.0554
Apelante: Pedro Raminelli (Espólio)
Apelados: Terezinha Angela de Oliveira e outro
Voto 16.072

EMENTA
Sociedade limitada Ação de dissolução parcial e apuração de
haveres movida pelo espólio de sócio falecido Decretada a
dissolução parcial da sociedade com data retroativa ao óbito,
ficando reconhecida a ausência de interesse, na modalidade
necessidade, quanto ao pedido de apuração de haveres

Determinada a apuração de haveres nos autos de inventário em
andamento - Sentença parcialmente reformada - Interesse de agir
caracterizado, ante a adoção de rito processual adequado e a
necessidade pronunciamento judicial Falta de acordo entre os
herdeiros e o sócio remanescente Questão de alta indagação
Apuração de haveres devida, adotado o critério patrimonial
Condenação em honorários advocatícios afastada - Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença proferida pelo r. Juízo
de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Santo
André, que, em sede de ação de dissolução parcial
de sociedade e apuração de haveres, decretou a
dissolução parcial da M.H.M. Construtora Ltda, com
data retroativa ao óbito do sócio Pedro Raminelli,
reconhecendo a ausência de interesse processual, na
modalidade
necessidade,
quanto
ao
pedido
de
apuração de haveres. Condenou-se, por fim, a parte
autora ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez
por cento) do valor da causa (fls. 1159/1160).
O recorrente sustenta não ser possível
cindir o procedimento de declaração de dissolução
parcial de sociedade do procedimento de apuração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-48.2018.8.26.0554 -Voto no
3
haveres, sendo um decidido pelo Juízo Cível e outro
pelo Juízo de Família e Sucessões. Argumenta que a
autonomia dos procedimentos foi determinada por
este Tribunal em acórdão proferido na Apelação
0030845-22.2011.8.26.0554, no âmbito de ação de
exigir contas, em que se deixou consignado que a
apuração de haveres deveria ser realizada em ação
própria. Assevera que a “apuração de haveres” a que
faz menção a certidão de objeto e pé extraída dos
autos do inventário, foi empregada não com o
objetivo
de
dissolução
da
sociedade
da
MHM
Construtora Ltda, mas, isso sim, para aferição,
entre outros, do valor de lotes correspondentes a
seu principal ativo, sendo parte integrante dos
haveres societários (e que foram objeto de doação
inoficiosa excedente da legítima por parte do
falecido
à recorrida, sua então companheira).
Assevera que a apuração de haveres da sociedade
limitada deve ocorrer fora do inventário em caso de
disputa entre herdeiros, haja vista se tratar de
questão de alta indagação, cuja complexidade de
provas não podem se limitar ao inventário. Aduz que
a distinção entre o arrolamento de bens e a
apuração de haveres implica na especialização para
apreciação e julgamento dos pleitos, inexistindo
litispendência.
Assevera
que
a
conduta
das
requeridas é contraditória, pois concordam com a
dissolução parcial da sociedade (para fins de não
incidirem em verbas de sucumbência), mas suscitam
preliminares de litispendência e incompetência do
Juízo. Salienta não ser cabível sua condenação em
honorários
advocatícios, pois foi vencedor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-48.2018.8.26.0554 -Voto no
4
relação ao pedido de dissolução de sociedade
(ausente causalidade), bem como porque, existindo
concordância
com
a
dissolução,
não
haverá
a
imposição de condenação em honorários advocatícios
para nenhuma das partes. Pede reforma para que:
“seja acolhido o pedido contido na inicial, a fim
de que, e sem solução de continuidade, a apuração
de haveres da participação do sócio falecido seja
realizada junto ao DD. Juízo da 6.a Vara Cível de
Santo André/SP, e que é o prolator da r. Sentença a
quo , e não no DD. Juízo onde tramita o inventário,
seja porque os pontos aqui defendidos são aqueles
que se amoldam ao art. 620, § 1.°, II, do CPC (art.
993, parágrafo único, II, do CPC/1973), seja
porque, ainda, a Recorrente comprovou à saciedade
que não cabe ao Juízo do Inventário, em que tramita
o arrolamento de bens, a apuração de haveres, ou,
alternativamente, caso assim não entenda essa C.
Corte, o que se admite apenas pela regra da
eventualidade, que seja anulada a r. Sentença
atacada, a fim de ser determinada a remessa dos
autos ao DD. Juízo do inventário, revogando-se, com
isso, em ambos os casos, a condenação em verba
honorária e nos demais consectários, por ser da
mais lídima JUSTIÇA!” (fls. 1165/1182).
As apeladas apresentaram contrarrazões,
propondo a manutenção da sentença recorrida (fls.
1196/1213).
Tendo em vista o recolhimento a menor das
custas de preparo, o recorrente foi intimado a
promover sua complementação (fls. 1216/1217), o que
foi providenciado (fls. 1220/1222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-48.2018.8.26.0554 -Voto no
5
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O Espólio de Pedro Raminelli ajuizou a
presente ação de dissolução parcial de sociedade e
apuração de haveres em face de Terezinha Angela de
Oliveira e MHM Construtora Ltda, narrando, em suma,
que o “de cujus” era sócio da ré, sendo titular de
50% (cinquenta por cento) das quotas sociais da
pessoa jurídica requerida, enquanto a corré, que
mantinha união estável com o falecido, era titular
dos outros 50% (cinquenta por cento). Anuncia que
Pedro Raminelli faleceu em 22 de maio de 2010 e que
os herdeiros não têm interesse em ingressar na
sociedade, anunciando que o inventário de Pedro
Raminelli (Processo 0020462-19.2010.8.26.0554, em
trâmite perante o r. Juízo da 4a Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Santo André) ainda não foi
concluído. Requer: “a procedência da ação para
condenar a Ré a pagar os haveres devidos ao Autor,
nos termos em que aqui requerido, ou seja, (a) o
fundo de comércio, em especial pela adoção como
método
de
avaliação
os
lucros
apurados
ou
incorridos, (b) os valores devidos (b.i) pelo pró-
labore não pago e (b.ii) pelos lucros, dividendos e
juros sobre capital próprio, e, também, (c) os
lotes
pertencentes
à
sociedade
empresária,
existentes desde a data do falecimento, vendidos ou
não, ou, alternativamente, em fase de liquidação,
incidindo juros e correção monetária, desde a data
do falecimento” (fls. 01/10).
As requeridas, após suscitarem questões
preliminares de litispendência e de incompetência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-48.2018.8.26.0554 -Voto no
6
do Juízo, afirmam que não se opõem à dissolução da
sociedade, esclarecendo que a pessoa jurídica não
mais exerce atividades. Destacam que as quotas
sociais da MHM Construtora Ltda foram relacionadas
no item 225 das Primeiras Declarações do inventário
(Processo 0020462-19.2010.8.26.0554), inclusive com
requerimento da apuração de haveres por meio de
perícia técnica. Anunciam que a alienação de
imóveis
foi
necessária
para
cumprimento
das
diversas obrigações empresariais e que o autor
ajuizou
diversas
ações
anulatórias,
atacando
negócios jurídicos realizados. Salientam que a
sociedade deve ser dissolvida, devendo seu patrimônio ser dividido entre os sócios na
proporção de suas quotas sociais, tal como previsto
no contrato social, devendo referido procedimento
ser executado nos autos do inventário. Aduzem ser
impossível a utilização de prova emprestada da ação
de exigir contas, tendo em vista que na referida
ação foram apurados lotes da pessoa jurídica e
também
lotes
de
terrenos
da
pessoa
física.
Enfatizam que a sociedade não dispõe de recursos
financeiros, mas apenas de lotes, os quais não
foram vendidos e estão sendo colacionados no
processo de inventário, razão pela qual não é
possível o pagamento de haveres em dinheiro (fls.
522/538).
A sentença julgou parcialmente procedente
a ação e, inconformado, o autor pretende reforma e
o recurso comporta provimento.
Nos termos do artigo 599, inciso I e II
do CPC de 2015, a ação de dissolução parcial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-48.2018.8.26.0554 -Voto no
7
sociedade pode ter por objeto, sem a menor dúvida,
a resolução da sociedade empresária em relação ao
sócio falecido e a apuração de haveres do sócio
falecido, não havendo qualquer espécie de óbice
jurídico potencial a ser gerado a partir do trâmite
simultâneo de um inventário.
Nos termos do artigo 600, inciso III do
novo diploma processual, por sua vez, o espólio do
sócio falecido ou seus herdeiros, conforme o caso,
ostentam toda a possibilidade, conjugado o artigo
1.028 do Código Civil de 2002, de propor a ação e,
no presente caso, está presente a necessidade de ir
a Juízo, conjuntamente com a adequação e utilidade
do
procedimento
escolhido,
consubstanciando-se,
assim, o interesse processual.
O inciso II do §1o do artigo 620 do CPC
de 2015, inserido nas disposições atinentes às
primeiras declarações prestadas num processo de
inventário, ostenta um alcance limitado e diferente
daquele proposto na sentença apelada. É possível
realizar uma avaliação da participação societária
no âmbito interno do inventário, inclusive com a
atuação de um perito contador, com a finalidade
especifica de equalizar quinhões, viabilizando possa ser uma partilha correta. Subsistente
litígio, no entanto, quando pretendido o rompimento
do vínculo societário com grave discordância sobre
o valor dos haveres, surge questão de alta
indagação e será necessário remeter o feito às vias
ordinárias a fim de apurar estes haveres (Ricardo
Alexandre da Silva e Eduardo Lamy, Comentários ao
Código de Processo Civil, Dir. Luiz Guilherme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-48.2018.8.26.0554 -Voto no
8
Marinoni, RT, São Paulo, 2016, Vol. IX, p.518).
No mesmo sentido, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em caso análogo, enquanto ainda
vigente o CPC de 1973:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
NÃO CONFIGURADA. INVENTÁRIO. ART. 993,
PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. APURAÇÃO DE
HAVERES. INADEQUAÇÃO DA VIA, IN CASU.
EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE O SÓCIO
REMANESCENTE E OS DEMAIS HERDEIROS ACERCA
DA
DISSOLUÇÃO
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. ART. 984 DO
CPC.
REMESSA
DA
QUESTÃO
ÀS
VIAS
ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE.
1. A motivação contrária ao
interesse da parte ou mesmo omissa em
relação
a
pontos
considerados
irrelevantes pelo decisum não se traduz
em ofensa ao art. 535 do CPC.
2. A ofensa ao art. 535 do CPC
somente
se
configura
quando,
na
apreciação do recurso, o Tribunal de
origem insiste em omitir pronunciamento
sobre questão que deveria ser decidida, e
não foi, o que não ocorreu na hipótese
dos autos.
3. O parágrafo único do art.
993 do CPC dispõe sobre as medidas postas
ao alcance do julgador, que devem suceder
às
primeiras
declarações
do
inventariante, em processo de inventário
no
qual
era,
o
autor
da
herança,
comerciante em nome individual ou sócio
de sociedade que não anônima. Autoriza,
assim, o inciso II do parágrafo único do
referido dispositivo que, dentro do próprio processo de inventário, se
proceda a apuração de haveres do falecido
por sua participação, por exemplo, em
sociedades civis e comerciais por cotas
de
responsabilidade
limitada.
Nesses
casos, cumpre ao juiz da causa nomear
contador (perito) para que realize referida apuração (CPC, art.
1003,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-48.2018.8.26.0554 -Voto no
9
parágrafo único).
4. Inexiste óbice, porém, a que
o julgador remeta a apuração de haveres
às vias ordinárias, na forma dos arts.
655 a 674 do CPC de 1939, a teor do que
dispõe o art. 1.218, VII, do vigente
diploma
processual,
quando
questões
relativas à dissolução da sociedade se
apresentem como objeto de controvérsia
entre sócios remanescentes e espólio ou
herdeiros, máxime se estas se revelam de
alta indagação (CPC, art.art. 984)
5. Na hipótese, entendendo o
julgador que a apuração de haveres, nos
moldes
em
que
pretendida
pelo
ora
recorrente, revela controvérsia existente
entre
ele
(sócio-remanescente)
e
os
demais herdeiros acerca da dissolução da
sociedade, configurando, ainda, questão
de alta indagação, não há falar, in casu ,
em ofensa ao art. 993, parágrafo único,
inciso II, do CPC, mesmo porque a revisão
das referidas conclusões demandaria incursão deste Sodalício no conjunto
fático probatório carreado aos autos,
labor que, como de sabença, se encontra
proscrito, na via especial, ao Superior
Tribunal de Justiça (Súmula n.o 07/STJ).
6. Recurso especial a que se
nega provimento (REsp 289.151/SP, Rel.
Ministro
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/RS),
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2010,
DJe 25/10/2010)”.
Sobre o assunto, Hamilton Moraes e Barros
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2a ed,
Forense, Rio de Janeiro, 1986, Vol. IX, pp.236-7)
faz uma distinção esclarecedora e de utilidade
efetiva até os dias de hoje, explicando que:
“No juízo do inventário somente
se dará a liquidação do estabelecimento
comercial, se se trata de estabelecimento
de comerciante em nome individual. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-48.2018.8.26.0554 -Voto no
10
juízo cível, ou comercial, em outro feito
é que terá lugar seja a dissolução de
sociedade
comercial,
seja
a
simples
apuração de haveres. (...)
Ocorrendo
a
dissolução
da
sociedade por morte de um sócio, terá
lugar sua liquidação, que se processará
no juízo comercial. A liquidação poderá
ser amigável, com a intervenção do inventariante, do representante do incapaz e do seu curador. Havendo
divergência, a liquidação deve fazer-se
judicialmente. O que se descreverá em inventário é o saldo havido com a
liquidação da sociedade mercantil. Esse é
que irá computar-se na herança, seja para
pagamento
do
imposto,
seja
para
a
partilha”.
No caso em tela, não há um mínimo de
consenso entre as partes em relação à apuração de
haveres, sendo, então, necessário proceder a uma
apuração apartada, nos autos da presente ação, com
a utilização ampla dos instrumentos de cognição. A
instauração de uma discussão complexa em meio a um
inventário é totalmente imprópria e cria prejuízo
para
que
seja
atingida
a
finalidade
daquele
processo, de dar solução à sucessão “causa mortis”.
Tal como destacado na ação de prestação
de contas ajuizada pelo espólio em face da ora
recorrida, “é necessária uma ação de apuração de
haveres específica à demonstração do valor das
quotas do falecido para inventariar aos seus
herdeiros legais” (fls. 489). Cabe, então, por meio
da presente ação, ser avaliado o valor a partilhar
relativo aos haveres do falecido na sociedade
empresária, procedida a liquidação de suas quotas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-48.2018.8.26.0554 -Voto no
11
vertido o valor correspondente ao espólio.
Nesse sentido, a sentença recorrida deve
ser mantida no tocante à declaração de dissolução
parcial da sociedade, com remissão à data do óbito
de Pedro Raminelli.
Por outro lado, como acima explanado,
resta presente o interesse de agir com relação à
apuração de haveres, que deverá ser procedida
nestes autos, mas não da forma proposta pelo
recorrente.
Nos termos da Cláusula Décima Terceira do
Contrato Social da recorrida, o falecimento de
qualquer dos sócios não implicará na dissolução da
sociedade,
que
prosseguirá
com
os
sócios
remanescentes, devendo ser pago, ao espólio do
falecido, o valor correspondente às suas quotas de
capital e à sua participação nos lucros líquidos
apurados até a data do falecimento, mediante
levantamento de balanço geral específico para este
fim (fls. 36).
A apuração de haveres, assim, deve ser
feita por meio de balanço patrimonial referenciado
para a data do falecimento de Pedro Raminelli, ou
seja, para o dia 22 de maio de 2010 (fls. 25).
Com
relação
aos
imóveis,
deve
ser
utilizada, como prova emprestada, o laudo pericial
realizado na ação de prestação de contas. Essa,
inclusive, foi a observação feita no acórdão
proferido naqueles autos, que destacou que o valor
total encontrado no laudo pericial para a totalidade dos imóveis pertencentes à MHM
Construtora Ltda poderá servir para o futuro, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030102-48.2018.8.26.0554 -Voto no
12
prova emprestada, em qualquer ação que tenha por
finalidade apurar o preço dos imóveis, já que com
ele concordaram as partes (fls. 490 e 491). A mesma
observação foi aduzida no julgamento de embargos de
declaração, sendo enfatizado que o valor encontrado
no laudo poderá ser aproveitado em relação aos
demais lotes quando da apuração do valor da
participação societária (fls. 613).
É necessário, portanto, prosseguir no
trâmite desta ação, procedendo-se aqui mesmo à
apuração de haveres, tal qual o acima exposto,
reformada parcialmente a sentença proferida.
Por
fim,
com relação aos honorários
advocatícios
sucumbenciais,
assiste
razão
ao
recorrente. Nos termos do §1o do artigo 603 do CPC
de
2015,
havendo
concordância
com
relação
à
dissolução, não haverá condenação em honorários
advocatícios para nenhuma das partes, devendo as
custas serem rateadas segundo a participação das
partes no capital social, o que, no caso,
representa 50% (cinquenta por cento) para cada uma.
Dá-se, por isso, provimento ao apelo, nos
termos acima.
Fortes Barbosa
Relator